Tribunal: TJMT
Processo: 0000497-93.2017.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000497-93.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROZIANE SILVA PEDROSO GOMES - CPF: 013.229.041-38 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), S. H. S. P. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE INSUMOS:
NUTRISON SOYA MULTIFIBER, LEITE EM PÓ, FRALDAS DESCARTÁVEIS TAMANHO XG E DO MEDICAMENTO BLACOFENO 10MG
- DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde, garantido por dispositivos constitucionais, não havendo que se cogitar, desse modo, a violação ao princípio da Reserva do Possível, dada a prevalência e relevância do direito em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
–
MT,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5.ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo menor
S. H. S. P., com 11 anos de idade, representado por sua genitora Roziane Silva Pedroso,

e assistido pela Defensoria Pública Estadual,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem 04 (quatro) latas por mês do suplemento Nutrison Soya Multifiber, 05 (cinco) latas de leite em pó, 60 (sessenta) comprimidos por mês do medicamento Blacofeno 10mg e 180 (cento e oitenta) unidades de fraldas descartáveis tamanho XG, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Sem custas e honorários advocatícios. (Id’s 1675890 a 1675894).

Aduz o recorrente, preliminarmente, por sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado é do Estado de Mato Grosso, uma vez que o tratamento de saúde pleiteado é de alto custo.

No mérito, argui
que a decisão violou o princípio constitucional da Reserva do Possível (Id’s.
1675909 a 1675912
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id’s
1675926 a 1675930
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela rejeição da preliminar, e no mérito, pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença. (Id. 1935401).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE SINOP -MT,
arguiu sua ilegitimidade passiva e via de consequência, a extinção do feito.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o tratamento ao Apelado, no caso concreto, é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO
- FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...). (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, vejamos:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso interposto pelo Município de Sinop-MT, visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou parcialmente procedente a demanda condenado o Estado de Mato Grosso e o apelante a fornecerem 04 (quatro) latas por mês do suplemento Nutrison Soya Multifiber, 05 (cinco) latas de leite em pó, 60 (sessenta) comprimidos por mês do medicamento Blacofeno 10mg e 180 (cento e oitenta) unidades de fraldas descartáveis tamanho XG ao menor
S. H. S. P., representado por sua genitora Roziane Silva Pedroso,

e assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Superada as preliminares, e com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais do Município de Sinop - MT.

Nas razões do apelo, o ente Municipal sustenta que a decisão violou o princípio constitucional da Reserva do Possível.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Da mesma forma a Lei 8.080/1990, em seu artigo 2º diz: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Impende ressaltar que não comporta divergência o fato de que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público.

“In casu”
, vislumbra-se que o Apelado estava com 11 (onze) anos de idade à época, apresentando “PARALISIA CEREBRAL ClD: G 80.9 MICROCEFALIA (CID: Q 02 e PECTUS CARINATUS CID: Q 67.7”, razão pela qual necessitava do tratamento, conforme laudo emitido pelo médico Dr. Fábio Junior da Silva, CRM/MT 0222 (Id. 1675780).

Quanto à incapacidade econômico-financeira do Autor/Apelado, ficou devidamente demonstrada a impossibilidade de suportar o custo do tratamento médico, visto que é representado pela Defensoria Pública Estadual. (Id.1675755).

No presente caso, é preciso registrar que a família do menor supramencionado é pobre na acepção jurídica do referido termo e não possuía condições financeiras para custear o tratamento de saúde de que necessitava a criança.

Estando comprovada a necessidade do menor, bem como a impossibilidade de sua família em custear o tratamento almejado, torna-se impossível afastar a responsabilidade do poder público em oferecer as mínimas condições para o desenvolvimento saudável da menor.

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1º, do art. 5.º, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o
dever
de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança,

ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança
, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único.
Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças
e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança
e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;”

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção,

atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Afinal, o atendimento à criança é prioritário.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CHAMAMENTO À LIDE E VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ECA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL (NAN SOY) – TUTELA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – LEI 8.069/89 – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O ECA estabelece tratamento preferencial a crianças e adolescentes, sendo necessário o pronto fornecimento do suplemento de que necessita o infante, cuja família não tem condições de custear.
2.
A responsabilidade dos entes públicos é solidária e está posta nos art. 196 da CF/88 e art. 11, §2º do ECA
. 3. A prioridade estabelecida pela lei enseja a responsabilização do Poder Público, sendo irrelevante a alegação de escassez de recursos ou de que seu fornecimento não é de sua responsabilidade, o que o obrigaria a fornecer o tratamento, ainda que obtido sem licitação, em estabelecimento particular, a ser custeado pelo Município.

4. Conforme a jurisprudência do STJ, “a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.” (REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015). (AI 23445/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 18/07/2016) (Destaquei)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “in verbis”:

“APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Criança com Distúrbios da atividade e da atenção, patologia identificada pelo CID 10 F90.0, razão pela qual necessita, de forma urgente, utilizar o medicamento Concerta (Metilfeuidato) 36mg - 1 comprimido/dia - de forma contínua e por tempo indeterminado. Ausência de saúde financeira dos genitores. A saúde é um direito social (art. 6º da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF).
Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 3º e 4º). Responsabilidade compartilhada entre os entes federados, podendo cada um ser demandado individualmente. Necessidade de adequação das políticas sociais locais, inclusive com previsão orçamentária, para atendimento das normas relativas à saúde. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70068881762, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 09/03/2017) (Destaquei)”

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo
que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Diante disso, quanto ao direito à saúde a sentença é irretocável.

No tocante aos argumentos destacados pelo Apelante quanto as suas dificuldades orçamentárias, ressalto que o fornecimento do tratamento em questão à pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER - – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado
. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. A omissão da Administração Pública autoriza a intervenção do poder judiciário de modo a restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, principalmente nos casos de saúde, visando a manutenção da vida humana.
(N.U 0007233-29.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)” [Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO AO ALCOOLISMO. MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO E ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FADEP. CABIMENTO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1.
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 2.
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73 e da Resolução n.º 08/2008 do STJ (REsp n.º 1.108.013/RJ), pacificou o entendimento de que é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a Defensoria Pública logra êxito no patrocínio de demanda ajuizada contra ente federativo diverso, uma vez que não se configura o instituto da confusão entre credor e devedor. Assim, cabível a condenação do Município de São Jerônimo ao pagamento de honorários advocatícios ao FADEP. 4. Tendo em vista a natureza, a importância da causa e a orientação desta Colenda Câmara, descabida a redução do valor dos honorários advocatícios. 5. A Lei Estadual n. 14.634/14, ao instituir a Taxa Única de Serviços Judiciais, isentou de seu pagamento a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações relativamente às ações judiciais distribuídas depois de junho de 2015.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70081598062, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 04-07-2019)”. [Destaquei]

A tese de violação aos princípios orçamentários, Reserva do Possível e Isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Dessa forma, no que concerne ao direito à saúde e a necessidade de atendimento, está devidamente demostrada a indispensabilidade do fornecimento do tratamento pleiteado, pois a sua falta poderá acarretar danos irreversíveis a saúde da criança, não havendo o que se falar em judicialização da saúde ou desequilíbrio econômico-financeiro, nem tão pouco que o ente público não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Por essas razões, entendo que é caso de ser negado provimento ao recurso de apelação, quanto ao pedido da reforma da sentença, norteado nos princípios da Reserva do Possível, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop-MT.

Em Remessa Necessária
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020